Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MÉRITO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. NATUREZA OBJETIVA. PRESERVADA.
I - Não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
II - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam diversas campanas, durante as quais presenciam a ré em situação de tráfico e ao realizar o ingresso em domicílio, encontram drogas e apetrechos para traficância.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Se a ré traficava nas intermediações de escola, incide a causa de aumento mencionada que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada para os usuários dos locais referidos no dispositivo.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.